Tribunal: STF
Processo: HC 90869
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Apropriação indébita qualificada. Suspensão 
   condicional do processo. Impossibilidade. Pena mínima superior a um 
   ano. Consideração da causa de aumento de pena. Precedentes. HC 
   denegado. As causas de aumento de pena devem ser levadas em conta na 
   pena abstrata, para o efeito de se conceder, ou não, a suspensão 
   condicional do processo.